Tribunal: STJ
Processo: 5000309-03.2016.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803738 - SC (2024
/0448352-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FCM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS -
SC008890
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Descabimento desta Corte Superior de Justiça, ainda que
3.
para fins de prequestionamento, proceder à pretensa afronta a
dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial, mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50338196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d115811-d59f-42d9-ab4a-c6e16ad20c67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
02/09/2025
08/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d115811-d59f-42d9-ab4a-c6e16ad20c67

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803738 - SC (2024
/0448352-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FCM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS -
SC008890
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE.
Nos termos do artigo 1022 do CPC, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2.
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do
embargante, o que, à evidência, não consubstancia vício passível
de correção por meio de embargos de declaração, mas sim
pretensão meramente infringente.
Descabimento desta Corte Superior de Justiça, ainda que
3.
para fins de prequestionamento, proceder à pretensa afronta a
dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial, mesmo
para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50019179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: a906b140-18c8-4f46-84b0-696ed3894577

Trata-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por FCM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, contra acórdão
da Quarta Turma desta Corte Superior, assim ementado (fl. 784, e-STJ):

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Os conteúdos normativos dos dispositivos legais tidos por violados (artigos 4o,
I, 6o, III, 30, 31, 46 e 54 do CDC) não foram objeto de exame pela instância
ordinária, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela
ora recorrente, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte
Superior.
2. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fl. 795, e-STJ), a parte embargante alega
omissão quanto a análise, enfrentamento e interpretação dos dispositivos
constitucionais tidos por violados, nos artigos 5o, XXXV e LV e 93, IX, da CF.
Impugnação às fls. 800-805, e-STJ, com pedido de imposição de multa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração
, pois não demonstram a existência de qualquer
não merecem acolhida
vício a macular o acórdão embargado.
Consoante preceitua o artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração
1.
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.021, § 3o, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do art. 1.021, § 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os
mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum
" (EDcl no AgRg nos
fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
Documento eletrônico VDA50019179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: a906b140-18c8-4f46-84b0-696ed3894577

EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
julgado em
, DJe de
).
15/06/2016
03/08/2016
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1397216/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
20/02/2018
27/02/2018
Com efeito, neste contexto, não é o recurso especial, muito menos em sede
de embargos de declaração, a sede apropriada para o enfrentamento de matéria
constitucional. A eventual declaração de infringência a dispositivos da Constituição
Federal deve ser perseguida por meio do recurso próprio, que não a via escolhida.
No caso, não há infringência ao artigo 1022 do CPC, em razão da suficiente
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 785-790, e-STJ).
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado
decisum
por meio de embargos de declaração, visto que esta eg. Quarta Turma decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte, sendo clara
na sustentação das razões do não conhecimento do agravo interno, porquanto inexistiu
ataque específico ao fundamento da decisão monocrática agravada e, ainda, nas
razões do agravo interno houve indevida inovação recursal, incapaz de preencher o
requisito do prequestionamento.
Nota-se que o embargante pretende, na verdade, a alteração do julgado,
cuja pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos
declaratórios, não demonstrando, em suas razões recursais, qualquer omissão,
contradição ou obscuridade que a decisão embargada tenha incorrido.
Portanto, não se vislumbra quaisquer das máculas do artigo 1022 do CPC
na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da parte
quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC, pois, em se tratando de primeiros embargos de
declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50019179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 29/08/2025 14:57:15
Código de Controle do Documento: a906b140-18c8-4f46-84b0-696ed3894577

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.803.738 / SC
Número Registro: 2024/0448352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50003090320168240075
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FCM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FCM MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADA
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50334506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: e11ca4a9-e4d1-4b47-b6f0-3764ae325676

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: e11ca4a9-e4d1-4b47-b6f0-3764ae325676